Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022353-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAN FARIAS DUARTE - CPF: 016.016.501-67 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1022353-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Willian Farias Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO E REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO
.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a Reclamada
GOL LINHAS AÉREAS S/A
a pagar ao Reclamante
WILLIAN FARIAS DUARTE
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

No caso dos autos, o Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada, para viagem a Porto Seguro, ida em 01/09/2020 e retorno em 26/06/2020, no entanto, houve o cancelamento dos voos de retorno, remarcando a viagem para 25/09/2020 e que por fim, ao chegar no aeroporto para embarque foi informado que o voo que faria a conexão Guarulhos à Cuiabá havia sido cancelado, só embarcando neste trecho no dia seguinte, o que lhe causou transtornos por estar acompanhado com o seu filho de colo.

Pois bem. Da análise dos autos, constato que o atraso ocorreu no trecho de volta da viagem do autor, bem como inexiste nos autos, qualquer evidência que tal fato tenha ocasionado abalo psicológico, conforme previsto no artigo 373, inciso I.

Ademais, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5
. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7.
Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável
.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018
)

Imperioso registrar que, conforme informado pelo próprio autor, o mesmo não pernoitou no aeroporto e sim em hotel, não sendo possível sequer a alegação de risco de infecção pela Covid-19, visto que o autor assumiu esse risco ao programar uma viagem de mais de 20 dias em pleno ápice da pandemia.

Portanto, friso que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus, pois, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021